Tribunal: TJSP
Processo: 1007446-36.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Insurgência do vencedor quanto ao arbitramento por apreciação equitativa, com base no §8o, do artigo 85, do novo Código de Processo Civil – Possibilidade, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa do vencedor, nas causas em que o valor for expressivo – Verba honorária advocatícia fixada na r. sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Insurgência do vencedor quanto ao arbitramento por apreciação equitativa, com base no §8o, do artigo 85, do novo Código de Processo Civil – Possibilidade, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa do vencedor, nas causas em que o valor for expressivo – Verba honorária advocatícia fixada na r. sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Importância que não comporta majoração, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do vencedor e gravame excessivo ao vencido – Quantia que se afigura justa e adequada para remuneração do patrono da parte vencedora, atendendo às circunstâncias do caso concreto e à regra prevista no artigo 85, do novo Código de Processo Civil – Arbitramento por apreciação equitativa, previsto no §8o do art. 85 do citado Código, aplicado por extensão, mantido – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001024353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007446-36.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante
MORAES JÚNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS, é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencida a 2a desembargadora que dava provimento ao
recurso. Em julgamento estendido, por maioria de votos, negaram
provimento,ao recurso, vencida a 2a desembargadora que dava provimento e
declara voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA, DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO E WALTER BARONE.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16676
APELAÇÃO No 1007446-36.2018.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ 4a VARA CÍVEL
APELANTE: MORAES JÚNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: DR. CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA
QUEIROZ ROSALINO
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Insurgência do vencedor quanto ao
arbitramento por apreciação equitativa, com base no §8o, do
artigo 85, do novo Código de Processo Civil Possibilidade,
sob pena de acarretar enriquecimento sem causa do vencedor,
nas causas em que o valor for expressivo Verba honorária
advocatícia fixada na r. sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) Importância que não comporta majoração, a fim de
evitar o enriquecimento sem causa do vencedor e gravame
excessivo ao vencido Quantia que se afigura justa e adequada
para remuneração do patrono da parte vencedora, atendendo às
circunstâncias do caso concreto e à regra prevista no artigo 85,
do novo Código de Processo Civil
Arbitramento por
apreciação equitativa, previsto no §8o do art. 85 do citado
Código, aplicado por extensão, mantido
RECURSO
IMPROVIDO.
Embargos opostos por Geovane Oliveira de Assis à
execução fundada em título extrajudicial que lhe move o Banco Santader (Brasil)
S.A, julgados procedentes pela respeitável sentença de fls. 403/406, cujo relatório
adoto, com os seguintes tópicos finais:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução, nos termos do
artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer a novação da dívida e a consequente ausência de
responsabilidade do embargante pelo pagamento da nova obrigação formalizada, extinguindo a execução.
Face à sucumbência, condeno a parte embargada ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios devidos ao patrono do embargante que arbitro em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no artigo 85, §8o, do CPC. ”
Ambas as partes opuseram embargos de declaração (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
409/416 e fls. 417/420), os quais foram rejeitados pela r. decisão de fls. 421/423.
O embargante apelou (fls. 426/433), impugnando o valor
arbitrado a título de verba honorária advocatícia, o qual não atingia, sequer, 1% do
montante atribuído à causa, qual seja, R$ 570.000,00, de modo que tais honorários
não eram suficientes para remunerar dignamente o trabalho do patrono.
Insurgiu-se quanto à aplicação do artigo 85, §8o, do novo
Código de Processo Civil para fixação desta verba, alegando que o valor da causa
não era inestimável, tampouco envolvia questões pessoais ou patrimoniais
impossíveis de mensurar.
Ressaltou que, também, não se tratava de demanda com valor
baixo ou irrisório, dado o importe da cobrança indevida contra o embargante, sendo
incabível, assim, a aplicação do citado dispositivo legal, por não preencher as
condições ali estabelecidas.
Ademais, ainda que fosse aplicável o referido §8o, do citado
artigo 85, do CPC, deveria ser observado o § 2o do mesmo artigo, ou seja, os
honorários deveriam ser fixados com base no proveito econômico, que, por sua vez,
coincidiam com o valor da causa neste caso.
Assim, pleiteou que os honorários advocatícios fossem
arbitrados no patamar de 10 a 20% do valor da causa atualizado, ressaltando que não
se tratava de demanda de baixa complexidade, pois envolvia duas ações (embargos e
execução).
Requereu, afinal, o provimento deste recurso, com a reforma da
r. sentença, para majorar o valor da verba honorária fixada.
O apelo é tempestivo e veio acompanhado dos comprovantes
de preparo (fls. 434/436).
O banco recorrido apresentou contrarrazões (fls. 446/450),
postulando a manutenção da r. sentença.
O recorrente manifestou oposição ao julgamento virtual (fls.
453).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Geovane Oliveira de Assis opôs embargos à execução
fundada em título extrajudicial que lhe move o Banco Santander S/A referente
à Cédula de Crédito Bancário de no 0330195300000010820, emitida em 2 de
setembro de 2015, os quais foram julgados procedentes para extinguir a
referida execução.
Em razão da sucumbência, o banco embargado foi
condenado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) ao patrono do embargante.
O banco embargado não recorreu da sentença. Apenas
o embargante apelou, pugnando pela majoração da importância arbitrada a
titulo de honorários advocatícios, requerendo que fosse fixada com base no
valor atribuído à causa ou do proveito econômico obtido, nos termos do §2o, do
artigo 85, do novo Código de Processo Civil, e não com base no §8o do
referido artigo, como constou da r. sentença.
Com efeito, a fixação da verba honorária levou em
consideração os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 8o do novo Código
de Processo Civil, por extensão, bem como as normas dos incisos I a IV do
parágrafo 2o do referido artigo.
Destarte, conquanto a redação do §8o do artigo 85 do
novo Código de Processo Civil determine o arbitramento por apreciação
equitativa “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, não há óbice à
interpretação extensiva nos casos em que o valor da causa for muito elevado,
tal como ocorre no caso vertente, cujo valor atribuído foi de R$ 570.647,24
(quinhentos e setenta mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro
centavos fls. 14).
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“CONTRATOS
BANCÁRIOS

Embargos à execução

Procedência Recursos das partes - Extinção da execução apenas em relação à embargante,
nos termos do art. 924, III, do CPC/2015
Reconhecimento da incapacidade civil da
embargante na outorga de garantais contratuais
Comprovação por meio de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documental e testemunhal prevalentes
Julgamento de nulidade e extinção mantido -
Honorários advocatícios Hipótese em que a sistemática do §2o, do art. 85, do CPC/15,
implicaria violação à razoabilidade e à equidade, acarretando enriquecimento sem causa
do vencedor e gravame excessivo ao vencido
Aplicação por extensão dos critérios
previstos no § 8o, do art. 85, do NCPC Critério de arbitramento mantido com majoração
da verba (NCPC, art. 85, §§ 8, 2o, e 11) Sentença parcialmente modificada Recurso do
embargado desprovido; e, recurso da embargante provido” (TJSP;

Apelação
1003657-54.2014.8.26.0482; Relator: Desembargador José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 06/03/2018; Data de Registro: 08/03/2018).
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Embargos
de terceiro. Sentença de procedência com fixação de honorários advocatícios de
sucumbência por equidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Apelo da sociedade de
advogados cujos sócios foram contratados para patrocinar os interesses dos embargantes.
Honorários que não podem ser fixados nos percentuais previstos no artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, sob pena de causar enriquecimento indevido aos patronos e
excessivo gravame ao apelado. Verba que deve ser fixada por equidade, em atenção aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade e às peculiaridades do caso (causa de
alto valor em confronto ao trabalho jurídico de baixa complexidade exigido dos patronos
dos embargantes). Sentença mantida. Recurso não provido” (TJSP; Apelação
1047698-20.2016.8.26.0100; Relator: Desembargador Jairo Oliveira Júnior; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2017;
Data de Registro: 24/08/2017).
“Ação anulatória. Auto infracional lavrado pelo Procon, imputando
ao autor infração às normas que regulamentam o Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC.
Sentença que reconheceu a ocorrência de litispendência, extinguindo o feito, sem exame do
mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC. Recurso do autor buscando apenas a redução
da verba honorária advocatícia. Acolhimento parcial. Hipótese em que a sistemática do inciso
III do § 4o do art. 85 do CPC induz a ladeamento da razoabilidade e da equidade. Verba
honorária, fixada em percentual incidente sobre o valor atualizado da causa, que
acarreta enriquecimento sem causa do vencedor e gravame excessivo ao vencido.
Aplicação por extensão dos critérios previstos no § 8o do art. 85 do CPC (arbitramento
por apreciação equitativa). Recurso provido parcialmente para reduzir os honorários
advocatícios” (Apelação 1015346-53.2016.8.26.0053
11a Câmara de Direito Público

Relator: Desembargador Aroldo Viotti Julgado em 08/08/2017).
No referido julgado acima, o ilustre Desembargador
relator Aroldo Viotti dirimiu muito bem a questão, cujo trecho do v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vale a pena transcrever:
“Portanto, a fim de amoldar a condenação à verba honorária aos critérios
de proporcionalidade e razoabilidade, entende-se ser o caso de aplicação, por extensão, da regra que
determina o arbitramento por apreciação equitativa, previsto no § 8o do art. 85 do CPC, 'in verbis': '§ 8o -
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do § 2o.'.
Se o arbitramento por apreciação equitativa é possível para os casos em
que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, e ainda quando o valor da causa for muito baixo,
nada está a impedir que o dispositivo mereça interpretação extensiva, com vistas a obviar
enriquecimento sem causa do patrono do vencedor e gravame excessivo ao vencido, em casos
nos quais o proveito econômico e o valor da causa forem muito altos. Razoável, então, a alteração
dos honorários advocatícios, de maneira a preservar a razoabilidade e a proporcionalidade. Não, porém,
nos moldes desejados pelo apelante, com o que se estaria a ignorar por completo um dos itens a serem
sopesados nesse arbitramento, qual seja, o montante do proveito econômico em litígio ('rectius', o valor
da causa).
A esse propósito, vale transcrever trecho de artigo de autoria de FÁBIO
JUN CAPUCHO ('Honorários advocatícios nas causas em que a fazenda pública for parte: sistemática
do novo Código de Processo Civil'):
'Porém, em que pese o escalonamento adotado, uma vez que o critério
eleito como central para o arbitramento dos honorários sucumbenciais foi o da dimensão econômica do
objeto da ação, não está afastada a possibilidade de se atingir valores vultosos sem que a fixação se
justifique plenamente à luz do trabalho efetivamente realizado.
Com efeito, não se pode perder de vista que os honorários advocatícios
sucumbenciais visam a contraprestação do trabalho do advogado no caso concreto, devendo a sua
qualidade operar como critério primordial para a fixação do valor devido pelo vencido. Todavia, tendo
sido adotados percentuais mínimos para cada faixa de valor, o magistrado se verá constrangido, por
vezes, a adotá-Io independentemente da correspondência entre o valor resultante da fórmula e a justa
remuneração pelo trabalho realizado.
Note-se, ademais, que a possibilidade de fixação por apreciação
equitativa do juiz foi reservada, no novo CPC, para a hipótese de valores reduzidos, deixando a
descoberto a situação de o juiz se deparar com valores expressivos como base de cálculo. Como
a vedação do enriquecimento sem causa é um princípio jurídico consolidado, no entanto,
acredita se que ainda assim poderá o juiz, mediante adequada fundamentação, promover a
redução que se fizer necessária para evitar a ocorrência de desvio, consistente em arbitramento
superior ao valor corrente em mercado para igual serviço.' (in 'Honorários Advocatícios', COELHO,
Marcus Vinicius Furtado (coord.), CAMARGO, Luiz Henrique Volpe (coord.), Salvador: JusPODIVM,
2015, p. 397).”
Com efeito, os honorários advocatícios devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remunerar, condignamente, o trabalho desenvolvido pelo patrono do
embargante, demonstrado pela petição de embargos, resposta à impugnação
e demais manifestações nos autos, além de atividades extrajudiciais de
assessoramento ao cliente e coleta de documentos necessários à oposição
destes embargos.
Porém, deve-se considerar que não se trata de causa
complexa que, inclusive, foi julgada antecipadamente, conforme bem
ponderou o douto Magistrado sentenciante, na decisão que rejeitou os
embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (fls. 421):
“O julgado foi preciso ao adotar o disposto no art. 85, § 8o do Código de
Ritos, que,inclusive faz menção aos incisos do § 2o do mesmo artigo que deve nortear a fixação,
considerando a natureza e complexidade da causa, além da razoabilidade e proporcionalidade, nada a
justificar a pretensão em auferir 10% sobre o valor do débito em singela demanda que não levou mais
de seis meses de tramitação.”
Bem por isso, mantém-se o critério utilizado, de modo
que a verba honorária advocatícia fixada na r. sentença não comporta
majoração, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa do vencedor e
gravame excessivo ao vencido, ficando mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), quantia esta que se afigura justa e adequada para remuneração do
patrono da parte vencedora, atendendo às circunstâncias do caso concreto e
à regra prevista no artigo 85, do novo Código de Processo Civil.
Por conseguinte, impõe-se a manutenção da bem
lançada sentença, que deu a correta solução a esta lide.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Ficam prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, para fins
de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Cível no 1007446-36.2018.8.26.0348
Comarca: Mauá
Apelante: Moraes Júnior Advogados Associados
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Interessado: Geovane Oliveira de Assis
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitada a convicção da douta maioria, diverge-se em parte da
solução dada ao recurso em epígrafe, para o fim de reconhecer inadequada a
utilização da apreciação equitativa no tocante à fixação dos honorários advocatícios.
Com efeito, no arbitramento dos honorários, o juiz deve se ater aos
parâmetros definidos no art. 85, §2o, do CPC/2015. A objetividade das normas
introduzidas no dispositivo traduz a intenção legislativa de atrelar a remuneração do
causídico vencedor à expressão econômica do bem da vida disputado.
Por sua vez, o critério subsidiário da equidade, prestigiado pela
Douta maioria, remanesce cabível somente nas hipóteses taxativamente dispostas no
§8o do mesmo art. 85, quais sejam: (i) irrisório ou inestimável proveito econômico
auferido pelo vencedor; (ii) valor da causa muito baixo.
Em harmonia com essa compreensão, Cássio Scarpinella Bueno
assegura que a fixação equitativa de honorários de advogado "deve ficar restrita às
hipóteses referidas no próprio § 8o do artigo 85, isto é, quando o proveito econômico
perseguido for inestimável ou irrisório ou quando se tratar de valor da causa tão baixo
que a fixação percentual referida nos §§ 3o e 4o do mesmo art. 85 não teria o condão
de remunerar condignamente o trabalho do advogado. Entendimento contrário seria
fazer prevalecer regra similar à do § 4o do art. 20 do CPC de 1973 que foi, como já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destaquei acima, abolida do sistema processual pelo CPC de 2015" (In “Honorários
Advocatícios e o art. 85 do CPC de 2015: reflexões em homenagem ao professor José
Rogério Cruz e Tucci, Estudos de Direito processual Civil em homenagem ao Professor
José Rogério Cruz e Tucci”, Salvador: Jus Podivm, 2018, pág. 134).
Conquanto tenha sido instaurada relevante controvérsia acerca da
possibilidade de se estender analogicamente a aplicação da equidade aos casos em
que as disposições do art. 85, §2o, do CPC redundassem em verba excessiva,
prevalece, por ora, a corrente doutrinária e jurisprudencial que sustenta a
sobreposição da intepretação literal do indigitado artigo, bem como de seus
parágrafos 6o e 8o, dada a objetividade dos preceitos lá previstos.
Foi o que decidiu a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp n. 1746072/PR:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§
2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o).
REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
SEGUNDO
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil -
CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina
da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na
sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as
alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a
fixação dos honorários de sucumbência por equidade,
pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa
era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas
de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse
condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV)
nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em
que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou,
ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art.
85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o
processo de determinação da verba sucumbencial,
introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85,
ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de
vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários,
na qual a subsunção do caso concreto a uma das
hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de
preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,
devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante
desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%,
das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só
então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, §
8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1)
que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de
aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a
vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o
valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico
obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso
especial provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido”
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/
Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
13/02/2019) sem ênfase no original.
No corpo do voto vencedor, o eminente Ministro Raul Araújo
enfatizou, em conformidade com a tese ora sustentada, o descabimento do critério da
apreciação equitativa nos casos em que, ao arbítrio do julgador, o emprego da regra
geral disposta no art. 85, §2o, do CPC possa resultar em valores elevados, reafirmando,
pois, a literalidade da regra geral como a inequívoca vontade do legislador, que não
poderia ser ignorada.
Confira-se:
“(...) Todavia, para os efeitos da interpretação dos
assinalados dispositivos, parece ser nítida a intenção do
legislador em correlacionar a expressão inestimável valor
econômico somente para as causas em que não se
vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por
exemplo, nas causas de estado e de direito de família
(NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil
comentado, 16. ed. 2016, p. 478). A propósito, Plácido e
Silva atribui ao termo inestimável os seguintes significados: 'INESTIMÁVEL. Derivado do latim
inaestimabilis (inapreciável, que não pode ser apreciado),
é empregado, na linguagem jurídica, para mostrar a
qualidade de certas coisas que não podem ser submetidas
a uma avaliação ou não podem ser tidas por um preço,
porque não se mostram em condições de ser apreciadas
economicamente.
A
inestimabilidade
(condição
de
inestimável) não quer exprimir a rigor a desprezibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da coisa. Quer significar que não pode, com exatidão, com
um sentido econômico, ter uma avaliação ou estimação,
pois que não se tem uma medida, por onde se faça a
operação, que lhe imputaria ou atribuiria um certo valor,
como se procederia no caso de coisas que se possam
avaliar, em face de sua realidade ou de seu aspecto
econômico.
Na
técnica
processual,
consideram-se
inestimáveis as ações referentes ao estado e à
capacidade da pessoa. E isto porque não se encontram
nelas elementos materiais ou de ordem econômica,
pelos quais se possa compor um valor monetário, em
virtude do qual se tenha a medida de seu preço ou de
seu custo.' (SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico,
15.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 429) Desse modo,
no caso em apreço, diante da existência de norma
jurídica expressa no Novo Código (CPC, art. 85, § 2o),
concorde-se ou não, descabe a incidência dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, ou mesmo a
aplicação, por analogia, do § 3o do mesmo dispositivo”
sem ênfase no original.
Na espécie, Geovane Oliveira de Assis opôs embargos à execução
movida por Banco Santander (Brasil) S/A, na qual a instituição financeira perseguia
crédito de R$ 570.647,24. O pedido foi julgado procedente para declarar extinta a
obrigação ante novação.
Os embargos tiveram por valor da causa a expressão econômica da
execução, isto é, R$ 570.647,24. Não se trata, evidentemente, de importância
inestimável, irrisória ou muito baixa a atrair o arbitramento por apreciação equitativa.
Também não se entrevê importância excessivamente elevada ao
ponto de caracterizar irrazoabilidade ou teratologia, mormente diante da envergadura
econômica e informacional da contraparte, instituição financeira de grande porte e
que mantinha todos os elementos necessários para bem ponderar a perspectiva de
êxito na investida.
Por outro lado, a baixa complexidade do feito e a celeridade com que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi solucionado, fatores invocados pelo eminente Relator para excepcionar a aplicação
do art. 85, §8o, do CPC, deveriam ser valorados para graduar o arbitramento segundo
o espectro definido no §2o do mesmo dispositivo, isto é, entre 10% e 20% do proveito
econômico ou do valor da causa.
É o que estipulam, aliás, os incisos terceiro e quarto do art. 85, §2o
do CPC [“§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte
por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...) II - a natureza e
a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço”)].
Ressalta-se, por fim, que os honorários referendados pela douta
maioria (R$ 5.000,00) correspondem a 0,88% do valor da causa e do proveito
econômico, o que denota quantia irrisória à luz das cifras da execução. Ainda que
remotamente se conjecturasse exorbitância, o certo é que a apreciação equitativa não
autoriza fixação de verba honorária desvinculada das circunstâncias fáticas, aí inserida,
de modo especial, a expressão pecuniária do êxito auferido.
Bem assim, adotando-se parâmetros definidos no art. 85, §2o, I a IV,
do CPC, entende-se que os honorários advocatícios devem fixados em 10% sobre o
proveito econômico, que equivale, em termos práticos, a 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto divergente, daria provimento ao
recurso, para arbitrar honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, §2o, I a IV, do
CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Jonize Sacchi de Oliveira
2a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
138FC2AF
8
14
Declarações
de Votos
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
13BD5F4D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007446-36.2018.8.26.0348 e o código de confirmação da tabela acima.